Tribunal: TJMT
Processo: 1026096-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026096-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), NILDO LEITE DA SILVA - CPF: 396.309.781-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA INTEGRALMENTE EM APELAÇÃO. REVIGORAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR. CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA DA MULTA COMINATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 743/STJ. EXECUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a exigibilidade de multa no valor de R$ 9.808,60, fundamentada na ausência de confirmação expressa das astreintes fixadas em caráter liminar. A tutela antecipada determinava a exclusão de restrições creditícias indevidas, com multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e revogou a liminar, mas foi integralmente reformada pelo acórdão em apelação, que julgou procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada é exigível quando o acórdão proferido em apelação reforma integralmente a sentença de improcedência, sem mencionar expressamente a confirmação das astreintes, considerando-se se há aplicabilidade do Tema 743/STJ ao caso de cumprimento definitivo de sentença após o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O Tema 743/STJ, que condiciona a execução de astreintes à confirmação expressa em sentença de mérito, refere-se especificamente à execução provisória, não se aplicando ao cumprimento definitivo de sentença após o trânsito em julgado do acórdão.

4. O acórdão que reforma integralmente a sentença de improcedência, julgando procedente a demanda e reconhecendo a inexigibilidade do débito que originou as restrições creditícias, implicitamente confirma a tutela antecipada concedida, revigorando todos os seus efeitos, inclusive as astreintes fixadas.

5. A exigência de confirmação expressa da multa no dispositivo da decisão final esvaziaria o caráter coercitivo das astreintes, permitindo o descumprimento impune de decisões judiciais pela parte recalcitrante.

6. Restou demonstrado o flagrante descumprimento da ordem judicial, pois a agravada, intimada em abril de 2022 para cumprir a obrigação em cinco dias, somente o fez em novembro do mesmo ano, permanecendo inerte por mais de 220 dias.

7. O valor da multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias, perfazendo R$ 9.000,00, revela-se razoável e proporcional à finalidade coercitiva do instituto, considerando o prolongado período de descumprimento e o valor do débito discutido, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

"1. A multa cominatória fixada em tutela antecipada é exigível quando o acórdão reforma integralmente a sentença de improcedência, julgando procedente a demanda, independentemente de confirmação expressa das astreintes, por haver confirmação implícita da tutela provisória. 2. O Tema 743/STJ, relativo à execução provisória de astreintes, não se aplica ao cumprimento definitivo de sentença após o trânsito em julgado do acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/73, arts. 461, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 743; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000140-24.2017.8.11.0039, Rel. Des. Claudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
NILDO LEITE DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis, no
Cumprimento de Sentença n. 1002652-15.2022.8.11.0003
, ajuizado em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a exigibilidade da multa no valor de R$ 9.808,60 (nove mil oitocentos e oito reais e sessenta centavos), “
diante da ausência de confirmação expressa da decisão que fixou astreintes em caráter liminar
”.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar a exigibilidade da multa astreinte fixada em sede de liminar, no valor de R$ 9.808,60 (nove mil oitocentos e oito reais e sessenta centavos). Sustenta que, embora a sentença de primeiro grau tenha julgado improcedentes os pedidos e revogado a liminar, o acórdão proferido em sede de apelação reformou integralmente a decisão, julgando procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que a decisão liminar que fixara a multa restou revigorada.

Afirma que o descumprimento da ordem judicial restou demonstrado nos autos, pois a agravada foi intimada em abril de 2022 para excluir as restrições creditícias indevidas, mas somente o fez em novembro do mesmo ano, permanecendo inerte por mais de 220 (duzentos e vinte) dias. Argumenta que, ainda que a multa diária estivesse limitada a 30 (trinta) dias, o patamar de R$ 9.000,00 (nove mil reais) é devido, não sendo cabível alegação de ausência de título executivo ou de excesso de execução, tampouco de desproporcionalidade. Defende que o entendimento firmado no Tema 743 do STJ, relativo à execução provisória das astreintes, não se aplica ao caso, pois o acórdão já transitou em julgado, tratando-se de cumprimento definitivo de sentença.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a exigibilidade da multa fixada liminarmente, julgando-se improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada. Ao final, pugna também pela manutenção da gratuidade da justiça e pela observância do art. 489 do CPC, para que todos os pontos suscitados sejam devidamente apreciados.

Em contrarrazões apresentadas em id. 311327392, a agravada sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, porquanto corretamente julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a exigibilidade da multa por astreintes. Argumenta que a liminar que fixou a multa foi revogada pela sentença de improcedência e que o acórdão proferido em apelação não confirmou sua subsistência, limitando-se a declarar a inexigibilidade do débito e a condenar ao pagamento de indenização por danos morais. Defende, assim, a inexistência de título executivo apto a amparar a cobrança pretendida, invocando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Tema 743/STJ.

Aduz que a decisão recorrida se encontra em plena conformidade com o ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser negado provimento ao agravo. Ressalta, ainda, que as astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que, caso fosse admitida a execução da multa, haveria enriquecimento sem causa do agravante, tendo em vista a ausência de prejuízo efetivo que justificasse a penalidade pleiteada.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o afastamento da multa, requer que o valor seja reduzido a patamar compatível com a finalidade do instituto, sugerindo o limite máximo de R$ 1.000,00 (mil reais), por considerar desproporcional o montante perseguido pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
NILDO LEITE DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a exigibilidade da multa no valor de R$ 9.808,60 (nove mil oitocentos e oito reais e sessenta centavos), “
diante da ausência de confirmação expressa da decisão que fixou astreintes em caráter liminar
”.

O cerne da controvérsia reside em definir se a multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada é exigível, considerando que o acórdão proferido em sede de apelação reformou integralmente a sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais e revogado a liminar concedida.

A decisão agravada fundamentou-se no Tema 743 do STJ, segundo o qual "
a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de
execução provisória
após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
".

Entretanto, com o devido respeito ao entendimento do magistrado singular, a hipótese dos autos não trata de execução provisória de astreintes, mas sim de cumprimento definitivo de sentença, após o trânsito em julgado do acórdão que reformou integralmente a sentença de improcedência.

Com efeito, no caso em análise, a decisão que fixou a multa cominatória foi proferida em sede de tutela antecipada, determinando que a agravada procedesse à exclusão das restrições creditícias impostas ao nome do agravante junto aos bancos de dados do SERASA. Posteriormente, sobreveio sentença de improcedência que, por óbvio, revogou a liminar anteriormente concedida.

Contudo, o agravante interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal de Justiça reformado integralmente a sentença, julgando procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais.

O ponto fulcral que merece atenção deste colegiado é que o acórdão, ao reformar integralmente a sentença de improcedência, revigorou todos os efeitos da decisão liminar anteriormente proferida, inclusive no que tange à multa cominatória fixada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 743, não se aplica ao caso concreto, visto que não estamos diante de execução provisória de astreintes, mas sim de cumprimento definitivo após o trânsito em julgado da decisão que reformou integralmente a sentença de improcedência.

Importante destacar que, ao julgar procedente a demanda, reconhecendo a inexigibilidade do débito que deu origem às restrições creditícias, o acórdão implicitamente confirmou a tutela antecipada concedida, não sendo necessária a reiteração expressa da confirmação da multa em seu dispositivo.

Entendimento diverso acabaria por esvaziar o instituto das astreintes, retirando-lhe o caráter coercitivo e permitindo à parte recalcitrante descumprir impunemente as decisões judiciais, ciente de que somente sofreria a sanção pecuniária se houvesse menção expressa à confirmação da multa no dispositivo da decisão final.

Nesse sentido, veja-se o entendimento adotado pela Turma Recursal deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA
– SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução
”. (TJ-MT 10001402420178110039 MT, Relator.: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022 - destaquei).

Ademais, restou demonstrado nos autos que a agravada, intimada em 05/04/2022 para cumprir a obrigação de fazer no prazo de 5 (cinco) dias, somente o fez em 21/11/2022, permanecendo inerte por mais de 220 (duzentos e vinte) dias, o que evidencia o flagrante descumprimento da ordem judicial.

Quanto ao valor da multa, verifico que não há desproporcionalidade a ser corrigida. A multa diária foi fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Considerando o prolongado período de descumprimento (mais de 220 dias) e o valor do débito discutido, entendo que o patamar estabelecido é razoável e proporcional à finalidade coercitiva do instituto, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Ressalto, por fim, que assiste razão ao juízo de primeiro grau quanto à impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por não possuírem natureza indenizatória, mas sim caráter coercitivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada, reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem a incidência de juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025